Tribunal: TJSP
Processo: 1068671-30.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
I. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. Concurso Público de ingresso no cargo de Soldado 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo - conforme edital de abertura n° DP– 2/321/21. Insurgência contra reconhecimento de inaptidão na investigação social que se deu por ter apresentado a destempo os documentos exigidos.

II. Discussão – razoabilidade e proporcionalidade da exclusão do certame

Ementa:

I. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. Concurso Público de ingresso no cargo de Soldado 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo - conforme edital de abertura n° DP– 2/321/21. Insurgência contra reconhecimento de inaptidão na investigação social que se deu por ter apresentado a destempo os documentos exigidos.

II. Discussão – razoabilidade e proporcionalidade da exclusão do certame em virtude de entrega a destempo dos documentos exigidos.

III. DESPROVIMENTO da pretensão recursal. Candidato que admite que entregou os documentos mais de um mês após o prazo previsto. Respeito ao prazo do edital que é imperioso por questão de isonomia com os demais candidatos. Exclusão do certame que não é irrazoável ou desproporcional, pois a investigação social foi impossibilitada por desídia do próprio candidato.

VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015, observada a gratuidade procesual.

IV. R. sentença de improcedência mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO.